Tribunal: CARF
Processo: 15504.728353/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728353/2014-88
ACÓRDÃO
2003-006.719 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A A A DEDETIZAÇÃO INSETAN LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. LEI
COMPLEMENTAR 155.
Para os optantes pelo Simples Nacional, a dedetização, a desinsetização, a
desratização, a imunização e outras atividades de controle de vetores e
pragas urbanas são consideradas serviços de limpeza e conservação e,
nessa condição, suas receitas são tributadas atualmente pelo Anexo IV da
Lei Complementar no 123, de 2006. No entanto, o art. 4o da LC 155, de
2016, convalidou os pagamentos feitos em outros Anexos, até 28 de
outubro de 2016.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 10101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.719 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728353/2014-88
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado e refere-se à
contribuição devida à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e contribuição adicional para
aposentadoria especial, no período de 01/2010 a 12/2011, no valor de R$ 780.100,92.
O sujeito passivo tem como objeto social principal o controle de animais
sinantrópicos, vetores, pragas urbanas e correlatos (CNAE 8122-2/00 – Imunização controle de
pragas urbanas).
Observa a fiscalização que o contribuinte é empresa optante pelo Simples Nacional,
cujas atividades estão enquadradas no inciso VI do §5o-C do art. 18 da Lei Complementar no
123/2006, nesta situação deve ser tributada na forma do anexo IV da mesma lei. Informa que
nestas hipóteses as empresas estão sujeitas à tributação das contribuições previdenciárias
patronais previstas no art. 22 da Lei no 8.212/91.
Relata, ainda, a Fiscalização que a empresa preencheu incorretamente a GFIP, ao
declarar-se como optante do Simples Nacional, quando na verdade deveria tê-lo feito como não
optante, para que o sistema pudesse calcular as contribuições patronais devidas, conforme
orienta a Instrução Normativa no 925/2009.
O contribuinte teve ciência da autuação, e apresentou impugnação no qual alega:
Da Ausência de Infringência à Legislação Tributária. Da Atividade de Imunização e
Controle de Pragas Urbanas Distinta das Atividades de Limpeza. Da Ofensa ao
Princípio da Estrita Legalidade Tributária.
Que o entendimento da Fiscalização é equivocado, ao valer-se de algumas
soluções de consultas formuladas por outros contribuintes, de que as atividades
de “imunização e controle de pragas urbanas” enquadram-se no conceito de
atividades de “limpeza” e portanto, nesta condição, deveriam ser tributadas
conforme explicitado no inciso VI, do §5o-C do art. 18 da Lei Complementar no
123/2006.
Afirma que o crédito não pode prosperar, uma vez que não foi apresentado os
argumentos jurídicos para tal enquadramento, bem como utilizou-se de
interpretação extensiva e/ou analógica ofensiva ao Princípio da Estrita Legalidade.
Fl. 10102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.719 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728353/2014-88
3
Informa que não há previsão legal para a atividade de “imunização e controle de
pragas urbanas” ser tributada nos termos do anexo IV da Lei do Simples Nacional.
Ressalta que recolheu adequadamente no anexo III da LC no 123/2006 todos os
seus tributos, inclusive a Contribuição Previdenciária Patronal, já inserta nas
alíquotas que compõe as faixas de faturamento deste anexo.
Aduz que a atividade empresarial desenvolvida pela Impugnante não se
enquadrava, e ainda não se enquadra, em nenhuma das hipóteses de vedação
expressa ao ingresso no Simples Nacional, sendo assim, deveria ser tributada pelo
anexo III, porquanto não há previsão expressa para tributação de seus serviços na
forma dos anexos IV, V e VI da Lei Complementar no 123/06.
Salienta que tem por objeto social o CNAE 8122-2/00 (imunização e controle de
pragas urbanas) sendo inserido nesta classificação os serviços de dedetização,
desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização
e congêneres, consoante o disposto no subitem 7.13 da lista de serviços anexos à
LC no 116/2003, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de vedação
expressa ao ingresso no Simples Nacional.
Entende que mesmo que a atividade de “imunização e controle de pragas
urbanas” esteja inserta hierarquicamente em uma classe (8122-2) pertencente ao
grupo “atividade limpeza” (812) esta não pode ser enquadrada, para fins
tributários, no conceito de atividade de limpeza. Explica que não é a posição
topográfica que a atividade econômica ocupa na tabela CNAE que determina a
sua natureza, mas o conjunto de suas características ontológicas, intrínsecas que
determina a sua essência. Para tanto, esclarece que na antiga versão 1.0 da CNAE
a referida atividade pertencia ao mesmo Grupo (747) e Classe (7470-5) da
atividade de “limpeza”, porém, em subclasses diferentes, o que lhe garantia
tratamento tributários distintos.
Alega que a CNAE contempla dados estatísticos e econômicos variáveis, podendo
ser modificado de uma versão para outra e, por isso, tal característica não se
mostra adequada a definir a essência de uma atividade econômica, não podendo,
por tal motivo se estabelecer uma relação de igualdade ou mesmo de similitude
entre tais atividades.
O Impugnante apresenta um quadro exemplificativo demonstrando as
características distintivas entre as aludidas atividades, bem como apresenta
Declarações externadas pelo SEAC-MG (Sindicato das Empresas de Asseio e
Conservação do Estado de MG) , pelo INEA-RJ (Instituto Estadual do Ambiente –
RJ) e, ainda, Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC No 52/2009, que
dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de
serviço de controle de vetores e pragas urbanas.
Multa de Ofício
Invoca o Princípio da Eventualidade, caso seja mantido o Auto de Infração, com o
objetivo de reduzir a multa de ofício aplicada em virtude de seu caráter
Fl. 10103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.719 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728353/2014-88
4
confiscatório. Informa que o STF orienta que o princípio da vedação ao confisco,
aplica-se, também às multas de ofício, uma vez que a mera alusão à mora,
isoladamente considerada é insuficiente para estabelecer a relação de calibração
e ponderação necessária entre a gravidade da conduta e o peso da punição.
Apresenta diversos julgados neste sentido.
Salienta que a multa além de confiscatória é desproporcional e desarrazoada, já
que praticamente duplica o suposto débito tributário, o que coloca em risco a
própria atividade empresarial, já que a receita seria insuficiente para a sua
manutenção e para o pagamento desta abusiva dívida.
Solicita a redução da multa da ofício aplicada em valores condizentes em
atendimento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não
confisco.
Compensação
Pugna em caráter subsidiário pela extinção do crédito por meio da Compensação,
segundo o art. 156, II do CTN.
Informa que nos anos de 2010 e 2011, recolheu os tributos com base no Anexo III
da LC no 123/06, inclusive a CPP – Contribuição Previdenciária Patronal. Requer
com fundamento no art. 170 do CTN c/c art. 74 da Lei no 9.430/96, a
compensação do seu suposto débito com o crédito de mesma natureza que a
Impugnante possui com a União.
Apresenta uma planilha discriminando os períodos e os valores das receitas
auferidas, bem como o valor total pago pela Impugnante a título de CPP, além
disso, anexa declarações de órgãos públicos sobre as atividades de imunização e
limpeza, extratos mensais do Simples Nacional, bem como as declarações de
Imposto de Renda e cópias de todas as notas fiscais emitidas pela Impugnante.

Pedidos
Requer a procedência total da Impugnação e anulação do Auto de Infração, uma
vez que a sua conduta não infringe à Legislação Tributária. Ainda, por força do
princípio da eventualidade solicita a retificação da autuação, reduzindo a multa de
ofício aplicada em valores condizentes com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e vedação ao confisco. Por fim, pede a compensação dos
supostos débitos com os créditos relativos à CPP pagas à União, bem como pugna
provar o alegado, por todos os meios de prova, mormente a pericial e a
documental.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Fl. 10104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.719 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728353/2014-88
5
O contribuinte discorda da exigência fiscal por entender que a atividade que
exerce não se subsume ao artigo 18, § 5o-C, inciso IV da Lei Complementar
123/2006.
Em que pesem as alegações da defesa, o entendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, como é do conhecimento do contribuinte, é o exarado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de 4/7/2012 e da Solução de Divergência
no 44, de 14/11/08, que dão orientação de âmbito nacional (Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, aprovado pela Portaria MF
203/2012, publicada no DOU de 17/5/2012)......
Cabe, ainda, ressaltar que tal posicionamento foi reiterado, mais recentemente,
na Solução da Consulta Cosit 186, de 25/6/2014, publicada no Diário Oficial de
7/7/2014, cuja ementa transcrevemos:
SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, DESINFECÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. As atividades de controle de vetores e pragas urbanas,
desinfecção e higienização e atividades paisagísticas exercidas por empresa
optante pelo Simples Nacional, devem ser tributadas na forma do Anexo IV da Lei
Complementar n° 123, de 2006, e estão sujeitas à retenção da contribuição
previdenciária prevista no art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, quando prestadas
mediante cessão de mão de obra ou empreitada.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 17, XII, § 1°, art. 18,
§§ 5°-C, I e VI, 5°-F e 5°-H; Lei n° 8.212, de 1991, art. 31; IN SRF n° 459, de 2004,
art. 1°, § 2°, I; IN RFB n° 971, de 2009, arts. 112, caput, 115, 116, 117, I e III, 119 e
191, II; Solução de Consulta Interna Cosit n° 13, de 2012.
É importante, ainda, observar que por meio da IN RFB 1.434/2013, publicada em
2/1/2014, que deu nova redação à IN RFB 1.396/2013, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil passou a atribuir efeito vinculante às Soluções de Consulta e de
Divergência emitidas pela Coordenação Geral de Tributação – Cosit, órgão a que
são dirigidas as consultas acerca da interpretação da legislação tributária e
aduaneira.
Assim dispõe o art. 9o do ato administrativo:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal,
em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
Assim, diante das Soluções de Consulta que se aplicam ao caso, correto foi o
entendimento da Fiscalização ao considerar que as atividades de imunização e
controle de pragas urbanas são classificadas como atividade de limpeza e devem
ser tributadas na forma do anexo IV da LC no 123/06.
Fl. 10105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.719 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728353/2014-88
6
Outro ponto que merece destaque é que as cópias de notas fiscais, declarações de
Sindicato e órgão públicos sobre a diferenciação entre as atividades de
imunização e limpeza, não alteram o entendimento da Fiscalização, uma vez que
as citadas consultas e solução de divergência têm efeito vinculante no âmbito da
RFB. Logo, não poderia ser outro o procedimento da fiscalização em detectando
falta de recolhimento de contribuição previdenciária, senão lavrar o competente
auto de infração, considerando que a atividade administrativa é vinculante e
obrigatória, conforme artigo 142, parágrafo único, do CTN.
Quanto à forma como é classificada a natureza econômica da atividade da
empresa na tabela CNAE, é de se esclarecer que existe legislação específica que
disciplina a matéria. A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos
códigos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos
órgãos da Administração Tributária e aplica-se a todos os agentes econômicos que
estão engajados na produção de bens e serviços, podendo compreender
estabelecimentos de empresas privadas ou públicas, estabelecimentos agrícolas,
organismos públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e agentes
autônomos.
A tabela de códigos e denominações da CNAE foi oficializada mediante publicação
no DOU – Resoluções IBGE/CONCLA 01/ 2006 e 02/2006.
Consultando a tabela CNAE conclui-se que a atividade de dedetização e controle
de pragas urbanas pertence ao grupo de atividades de limpeza, como
discriminado a seguir.....
E enquadrando-se a atividade em questão em uma das tabelas constantes dos
anexos da Lei Complementar 123/2006, tem-se:
Art. 18. [...]
§ 5o-C. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis.
[...]
VI – serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Diante do todo acima exposto, que os serviços de dedetização e controle de
pragas urbanas devem ser enquadrados como serviço de conservação e limpeza, e
para efeito de tributação, o contido na tabela constante do Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006, ressaltando que, neste caso, a contribuição patronal
previdenciária – CPP, de que trata o inciso VI do caput do art. 13 da mesma LC,
deverá ser recolhida à parte.
MULTA DE OFÍCIO
Fl. 10106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.719 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728353/2014-88
7
O Impugnante alega que a multa de ofício aplicada tem nítida natureza
confiscatória e que o lançamento deve obedecer aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Temos que, ao contrário do alegado nas
impugnações, não houve nos lançamentos efetuados ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade tendo em vista que o lançamento foi
efetuado nos termos da legislação aplicável à matéria.
Saliente-se, portanto, que a multa aplicada está prevista em lei válida e vigente,
competindo à Administração Pública apenas o seu fiel cumprimento, não havendo
margem para qualquer discricionariedade na sua aplicação. Cumpre esclarecer
que os princípios do não confisco e da razoabilidade se dirigem ao Poder
Legislativo que deve tomar em consideração tais preceitos quando da elaboração
das leis, não cabendo ao órgão administrativo afastar a aplicação de norma legal,
sob fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme dispõe o
artigo 26-A do Decreto 70.235, de 06/03/1972, a seguir transcrito.....
Assim, não há que se falar em ilegalidade e inconstitucionalidade da multa de
ofício de 75%, que foi aplicada no presente caso com pleno fundamento na
legislação em vigor no momento do fato gerador (art. 44, inciso I e § 3o, da Lei
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 1 da Lei no 11.488/07).
Também, cabe registrar que não compete ao órgão julgador administrativo aplicar
entendimentos divergentes das normas legais, para redução de valores de multas
lançados de conformidade com a legislação pertinente, por absoluta falta de
previsão legal.
Assim, tendo sido as multas de ofício aplicada no Auto-de-Infração, em questão,
de acordo com a legislação pertinente não há que se falar, nessa instância, em sua
‘confiscabilidade’ tampouco sendo cabível pleitear sua nulidade ou mitigação.
DOS CRÉDITOS RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
No que pertine ao pedido de compensação dos valores recolhidos ao regime
tributário do SIMPLES, há que se observar, que a DRJ não detém competência
para análise inicial de pedidos de compensação, parcelamento ou ressarcimento.
A competência é da Delegacia da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o
domicílio fiscal da contribuinte.
Já quanto à possibilidade de aproveitamento dos créditos lançados neste auto de
infração por meio de créditos apurados no Simples Nacional, deve observar o
contido nos §§ 5o e 10o do art. 21 do a LC no 123/06.
Assim, não sendo o caso de compensação de ofício e nem de exclusão da empresa
do Simples Nacional, não é permitida a extinção de débitos com os créditos
apurados no Simples Nacional.
Outro ponto que merece destaque é que o pedido de compensação encontra
óbice no artigo 44, parágrafo 6o da Instrução Normativa RFB no 900, (atualmente
previsto na Instrução Normativa RFB 1.300/2012, art 56, §6o), que diz....
Fl. 10107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.719 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728353/2014-88
8
Assim, por tais motivos não se pode compensar valores pagos em DAS
(documento de arrecadação do simples nacional) indevidamente recolhidos pelo
contribuinte com os débitos apurados no presente auto de infração....
Depreende-se do exposto que é facultado a autoridade julgadora determinar, de
ofício ou a requerimento do contribuinte, a realização de diligências ou perícias,
quando as entender necessárias para o deslinde da questão.
A adoção de tais procedimentos objetiva dirimir dúvidas com relação às provas
juntadas ao processo, não se prestando, assim, a suprimir o encargo que cabe aos
sujeitos ativo e passivo, quanto à comprovação dos fatos que lhes compete.
Por outro lado, somente é admitida a dilação do prazo para apresentação de
prova documental quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos; requisitos estes que não foram atendidos no presente caso.
Logo, não se justifica a realização de perícia ou juntada posterior de provas,
considerando que os elementos constantes dos autos são suficientes para
formação de convicção dos julgadores a respeito do litígio.
Ademais o pedido de perícia formulado pelo impugnante não atende às normas
do Decreto 70.235/1972 (artigo 16, inciso IV). Não foram indicados perito nem os
quesitos referentes aos exames desejados.
Deve, portanto, ser indeferida a juntada posterior de documentos, bem como a
realização de perícia.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e
manter o crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte questiona ofensa ao princípio da
legalidade tributária, aduzindo que o serviço que presta não deve ser objeto de recolhimento da
CPP fora do simples. Salienta inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada, caráter
confiscatório, e ofensa a princípios constitucionais da razoabilidade e vedação ao confisco. Por fim,
pleiteia a compensação dos valores recolhidos pelo SIMPLES, caso a autuação seja mantida.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Fl. 10108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.719 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728353/2014-88
9
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatório fiscal, o objeto social principal e CNAE da empresa é o de
imunização e controle de pragas, desinsetização, desratização, descupinização e similares.
É de se notar que no presente caso, à época da decisão de primeira instância, não
havia sido publicada a mencionada Lei Complementar no 155/2016.

De fato, como adequadamente chancelado na petição juntada pelo contribuinte,
em outubro de 2023, ocorreu ato superveniente e o art. 4o da citada LC 155/2016 assim
determinou:
“Art.4o São convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos
impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios mediante regime previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alterações posteriores, inclusive em relação às obrigações
acessórias, pelas empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço
de controle de vetores e pragas, até a data de publicação desta Lei
Complementar”.
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94/2011, na redação
dada pela Resolução no 135, de 22/8/2017, também dispôs que:
“Art. 130-H. Ficam convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento
dos impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios no Simples Nacional, inclusive em relação às obrigações acessórias,
pelas empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço de controle
de vetores e pragas, até 28 de outubro de 2016. (Lei Complementar no 155, de
2016, art. 4o)
Parágrafo único. A convalidação de que trata o caput não afasta as competências
de que trata o art. 77. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, § 4o)”
Dessa forma, uma vez convalidados os pagamentos feitos em outros Anexos da LC
123/06 até 28/10/2016 para as empresas que prestam serviços de controle de vetores e pragas,
como é o caso do contribuinte, e como o presente lançamento se refere ao período de 1/2009 a
13/2010, há de se aplicar o comando normativo da LC 155/2016, art. 4o, a fim de cancelar o
crédito tributário em litígio.

É como voto.
Fl. 10109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.719 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728353/2014-88
10
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por DAR provimento ao Recurso Voluntário em apreço.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 10110
DF CARF MF
Original